Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-40.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR USO DE ARMA BRANCA, RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E POSSE DE MUNIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM EM RELAÇÃO AO CORRÉU. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL. SOMATÓRIO ENTRE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME CORRESPONDENTE A CADA UM DOS CRIMES.
1. A jurisprudência das Cortes Superiores tem aplicado o princípio da insignificância nas hipóteses de posse de quantidade ínfima de munição, desacompanhada de arma de fogo. Todavia, para aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes concomitantemente: ofensividade mínima, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se verifica no caso concreto, em que o réu foi flagrando receptando um carro furtado e praticando um crime de roubo circunstanciado.
2. A prova dos autos demonstra a unidade de desígnios para praticar o crime patrimonial, conforme o relato das vítimas e suas confissões em juízo. Todavia, não se mostra razoável atribuir ao corréu a copropriedade do veículo utilizado na prática do crime, cuja ilícita aquisição teria se dado em momento anterior ao crime patrimonial, uma vez que todos os elementos probatórios indicam que apenas um dos réus adquiriu e possuiu o veículo com origem espúria.
3. O caso dos autos não se refere à unificação das penas para fins de execução penal, mas para definição do regime inicial de cumprimento da pena, devendo ser aplicado o regime correspondente para cada um dos crimes, nos termos dos artigos 69 e 76 do Código Penal e não o art. 111 da Lei de Execução Penal.
4. Apelações parcialmente providas.